Tribunal: TJBA
Processo: 8005527-41.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005527-41.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DERNIVALDO DOS SANTOS DOURADO

Advogado(s)
:

APELADO: JADIR DA MATA PAMPLONA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 203, §2º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada contra pronunciamento judicial proferido em incidente de habilitação de crédito no curso de inventário, por inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial proferido em incidente de habilitação de crédito no inventário possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do pronunciamento judicial é determinada por seu conteúdo e efeitos no processo, e não pela denominação formal atribuída pelo julgador.

A decisão proferida em incidente de habilitação de crédito no curso do inventário não extingue o processo principal nem põe termo à relação jurídica processual global.

À luz do art. 203, §2º, do CPC, o pronunciamento que resolve incidente sem extinguir o processo principal configura decisão interlocutória.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória, quando há previsão legal expressa do recurso cabível, caracteriza erro grosseiro.

O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A extinção do incidente com resolução de mérito não transforma o pronunciamento em sentença, pois o inventário prossegue regularmente, sem encerramento da fase cognitiva ou da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O pronunciamento judicial que resolve incidente de habilitação de crédito no curso do inventário possui natureza de decisão interlocutória, ainda que denominado sentença.

É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento, quando há previsão legal expressa do recurso cabível, configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.
8005527-41.2022.8.05.0022
, em que figuram como agravante, DERNIVALDO DOS SANTOS DOURADO e agravados, ESPÓLIO DE NILSON PAMPLONA e outro.

ACORDAM

os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1